Tribunal: TJSP
Processo: 2015261-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Indenização por danos morais - Agravantes comprovaram hipossuficiência econômico-financeira, razão pela qual fazem jus à gratuidade de justiça – Benesse deferida – Juntada de nova procuração – Admissibilidade – Medida que se baseia no Comunicado CG No 02/2017 do NUMOPEDE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.